Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015623-25.2014.8.14.0301

APELANTE: DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: HENRIQUE MELO CHAVES, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0015623-25.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
HENRIQUE MELO CHAVES

EMBARAGADA:
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8533261

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA NULIDADE DO ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DA SESSÃO – INCORORRÊNCIA – VÍCIOS ALEGADOS INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Deu Provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargada, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito,
restando
prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

2.

Nulidade do julgamento em razão da alegada nulidade da publicação do anúncio da sessão em razão da inclusão da letra A ao lado da inscrição do advogado. Descabimento. Publicações anteriores que se deram da mesma forma, com a ciência da parte.

3.

Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante HENRIQUE MELO CHAVES e Embargados DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA e
ACÓRDÃO ID 8533261
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0015623-25.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
HENRIQUE MELO CHAVES

EMBARAGADA:
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8533261

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

HENRIQUE MELO CHAVES
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 8666857), em face de
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA
e do
V. Acórdão ID Nº.
8533261
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS E JÁ DEFERIDAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega a nulidade do julgamento face a nulidade da publicação que veiculou o seu anúncio no DJE de 07/03/2022, considerando que a OAB do advogado REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA veio acompanhada da letra “A”, que não faz parte de sua inscrição.

Sustenta que, caso ultrapassada a questão preliminar, o julgado atacado merece reforma, posto que, ao anular a sentença e ordenar o retorno dos autos ao primeiro grau, ignora que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta que a sentença se utiliza fartamente dos vastos elementos técnicos de prova constantes dos autos para concluir pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, salientando que estes elementos não poderiam ser sobrepostos pela prova oral que, no caso, seria inútil ou desnecessária.

Em contrarrazões ID 8999429 a embargada pugna pela manutenção integral do Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargada, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e
anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito,
restando
prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Insurge-se o embargante a alegação de nulidade do julgamento, em razão da nulidade da publicação que veiculou o seu anúncio no DJE de 07/03/2022, considerando que a OAB do advogado REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA veio acompanhada da letra “A”, que não faz parte de sua inscrição.

Da apreciação acurada dos autos, observa-se que todas as publicações realizadas nesta sede constaram a letra “A” ao lado da inscrição do patrono acima mencionado, com a ciência do mesmo, a exemplo da primeira intimação para julgamento do recurso de apelação em pauta virtual, publicada no DJE
Edição nº 7233/2021 - Segunda-feira, 27 de Setembro de

2021
, oportunidade em que o então apelado, ora embargante, peticionou nos autos (ID 6521831), requerendo a retirada do feito da pauta virtual, para julgamento por videoconferência, o que demonstra que a inclusão da referida letra não interferiu na ciência do mesmo acerca do julgamento a se realizar no dia 15/03/2022, afastando, portanto, a alegação de nulidade.

Noutra ponta, tem-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, de sorte que as provas requeridas ainda durante a instrução processual se mostraram imprescindíveis, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa restou acolhida, a fim de oportunizar a parte ora embargante a comprovação ou não dos fatos alegados na inicial.

Assim, não se observa qualquer vício capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/05/2022